Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-55.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001243-55.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANA GENEROSO CAMARGO - CPF: 010.872.941-93 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ERRO MATERIAL REFERENTE AO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência do débito inscrito e, de ofício, retificar o erro material referente ao valor do débito discutido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 62,66), aplicando a Súmula 385, do STJ, em relação ao dano moral, ante a existência de inscrições prévias, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência do débito no valor de R$ 200,89 (duzentos reais e oitenta e nove centavos), inscrito no dia 06/08/15 correspondente ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição e proteção ao crédito, conforme documento acostado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação desta.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença visando à condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral ao argumento de que não houve juntada de provas da contratação, posto que a parte promovida juntou somente telas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de deserção recursal ante a falta de recolhimento do preparo, pugnando ao final o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, ao argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, apenas havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão não assiste à parte promovente devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

O extrato juntado com a inicial comprova a existência de 03 (três) restrições que foram efetuadas nos seguintes valores e incluídas nos órgãos de proteção nas seguintes datas:

R$ 66,07 incluída em 29/12/2018 pela empresa Telefônica S/A;

R$ 146,22 incluída em 04/07/2019 pela empresa Telefônica S/A;

R$62,66 incluída em 15/09/2019 ora discutida;

Portanto, de fato, tal como decidido na origem, as inscrições em negritos, acima destacadas, nos valores de
R$ 66,07, incluída em 29/12/2018 e, R$ 146,22, incluída em 04/07/2019,
são prévias

em relação à restrição ora discutida, não tendo havido comprovação de que se tratam de restrições ilegítimas, de modo que a improcedência do pleito de dano moral, por aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, deve ser mantida.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas. Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

No tocante ao valor do débito discutido, esclareço que por erro material constou na parte dispositiva da sentença o valor de R$ 200,89 (duzentos reais e oitenta e nove centavos), inscrito no dia 06/08/15, quando o correto é o valor de R$ 62,66 (sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), inscrito em 15/09/2019, conforme extrato juntado na inicial.

Dessa forma, se faz necessário proceder, de ofício, a correção do erro material referente ao valor do débito discutido na parte dispositiva da sentença, para que que conste o valor do débito como sendo R$ 62,66 (sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), inscrito em 15/09/2019.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e, de ofício, corrijo o erro material constante na sentença e declaro a inexistência do débito no valor de R$ 62,66 (sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), inscrito em 15/09/2019, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020